Tribunal: TJBA
Processo: 8073379-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073379-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA

Advogado(s): VITORIA DOS SANTOS TIECHER

AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros (10)

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LEONARDO FIALHO PINTO, RODRIGO SCOPEL, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, FERNANDO BILOTTI FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
LIMITAR OS DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS A
30% DA RENDA LÍQUIDA
DO AUTOR
E DETERMINAR AOS AGRAVADOS QUE SE ABSTENHAM DE CADASTRAR SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ O
DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA

ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO
FORMAL DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A
demanda principal foi ajuizada sob o procedimento especial introduzido pela “Lei do Superendividamento”, nos termos da Lei nº 14.181/21, cuja regulamentação está prevista nos artigos 104-A a 104-C, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Tal procedimento não prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência para redução do valor das prestações das dívidas que se pretende repactuar, sendo certo que o processo inicialmente instaurado objetiva, em primeiro momento, somente a realização de audiência conciliatória, a fim de que as partes busquem um denominador comum na repactuação das dívidas.

3. Destarte, descabido o deferimento de tutela provisória para limitar os débitos do agravante, assim como para determinar às instituições financeiras agravadas que se abstenham de inserir seu nome nos cadastros restritivos, antes da realização da audiência de conciliação e apresentação formal do plano de pagamento aos credores.

4.
Recurso
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8073379-80.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante RUY PAULO SOARES PASSOS DE CERQUEIRA e agravados BRB BANCO DE BRASILIA S.A E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.